Tribunal: TJDFT
Processo: 0786369-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. RESPONSBILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação moral, ao fundamento de que o autor não se desvencilhou de seu ônus probatório.
2. Nas razões recursais o autor sustenta estar devidamente comprovado o defeito no produto que causou a lesão e a baixa iluminação no local de exposição de produtos no estacionamento, pugnado pela inversão do ônus da prova e pela condenação do réu à reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal ora em análise impõe a verificação da presença dos elementos da responsabilidade civil e da obrigação de reparar eventual dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No presente caso, alega o autor que no dia 19/10/2019 encontrava-se verificando os produtos em exposição no estacionamento externo da loja ré. Aduz que em razão da má iluminação do local cortou o dedo em uma cerâmica defeituosa, não tendo recebido qualquer assistência da loja, estancou o sangramento com papel toalha do banheiro e dirigiu-se imediatamente a atendimento médico hospitalar, tendo inclusive suturado o dedo, conforme relatório médico acostado à inicial.
6. A regra geral processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, não sendo, portanto, automática.
7. No presente caso tampouco é possível identificar isoladamente do que se tratam as imagens acostadas no ID 69049182 (Págs. 2/3), somente sendo possível imaginar que poderia se tratar de cerâmicas diante da narrativa constante nos autos. Nesta perspectiva também não é possível verificar objetivamente na imagem qualquer defeito, o que não pode ser presumido. Vale destacar que também não trouxe o autor prova de que o acidente de consumo se deu nas instalações (estacionamento) da ré, pois as imagens do dedo acidentado do autor (ID 69049182) deu-se somente sem sangramento e após a sutura, em ambiente diverso das instalações da ré.
8. Assim, não tendo o autor se desvencilhado de seu ônus processual de comprovar suas alegações, especialmente no tocante ao nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado, tem-se que a sentença de improcedência não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95)
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no texto original.